Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-50.2020.8.11.0093
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000541-50.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (APELADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.282/STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Juízo de retratação nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

2.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da TACIN e julgou procedente a ação anulatória, em desconformidade com a tese fixada pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia reside em verificar: (
i
) Se a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional; (
ii
) Se o acórdão anterior está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.282/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Plenário, fixou entendimento definitivo no Tema 1.282, reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios.

5.

No caso em exame, o acórdão anterior declarou a inconstitucionalidade da TACIN, em desconformidade com os parâmetros definidos no Tema 1.282/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral. Configura violação à sistemática de precedentes qualificados o acórdão que, ao reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN, diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 144, § 5o; 145, II; CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 926 e 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26/3/202
5.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação anulatória
proposta por
ADONAI TRANSPORTES LTDA. – ME
, que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

O Estado de Mato Grosso sustentou que há controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282), no sentido da constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas no âmbito estadual, de modo que a tese a ser fixada será vinculante à aplicação no presente caso, razão pela qual requereu o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo, a fim de que, posteriormente, seja aplicada ao caso concreto.

Contrarrazões de Adonai Transportes Ltda. – ME (Id. 265229767).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, afastou-se a preliminar que pleiteava o sobrestamento do feito, e no mérito o desproveu (Id. 271471899).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (Id. 272098878).

Contrarrazões de Adonai Transportes Ltda. – ME (Id. 279151896).

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.282), e, após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhou os autos à respectiva Câmara para fins de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

O recurso de apelação foi interposto contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), julgou procedente a ação anulatória e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

O acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo decisão proferida pelo STF, a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de TACIN apresenta efeitos retroativos (ex tunc).
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação cível n. 1000541-50.2020.8.11.0093, relatora Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 19/2/2025).

Cabe, agora, analisar se o acórdão diverge do entendimento firmado no Tema 1.282 do STF, que assim dispõe:

Tema 1.282
:
"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."
(STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025)

Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento definitivo acerca da constitucionalidade das taxas de segurança contra incêndio instituídas pelos Estados, superando orientação anterior que reconhecia sua inconstitucionalidade.

Nesse sentido:

"Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual de segurança contra incêndio. Constitucionalidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1.
Recurso extraordinário contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade da TACIN, em desconformidade com o entendimento firmado nesta Corte
. II. Questão em discussão 2.
A questão consiste em definir a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custear serviços específicos e divisíveis de prevenção e combate a incêndios
. III. Razões de decidir 3.
A TACIN possui natureza de tributo vinculado e destina-se à remuneração de serviço público específico e divisível, nos termos do artigo 145, II, da CF/1988. 4. Os serviços de prevenção e combate a incêndios são constitucionalmente atribuídos aos Estados, conforme artigo 144, § 5o, da CF/1988
. IV. Dispositivo e tese 5.
Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios
."

Logo, o recurso de apelação deve ser provido, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN, eis que os fundamentos utilizados na sentença estão em desacordo com os parâmetros fixados no Tema 1.282/STF.

Registre-se, ademais, que não houve modulação dos efeitos da referida decisão, de modo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal possui aplicação imediata e geral, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Tribunal já vem alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado".
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28/7/2025)

Tese de julgamento: 1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. [...]
. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7/8/2025).

Tese de julgamento: 1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgamento em 8/8/2025).

Diante do exposto,
em juízo de retratação e conformidade
,
retifico o acórdão anterior
, a fim de
dar provimento ao recurso de apelação
, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e julgar improcedente a ação anulatória, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025